Tribunal: TJDFT
Processo: 0709392-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0709392-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO SILVA FILHO AGRAVADO: DANIEL XAVIER MARTINS D E C I S Ã O Vistos etc, Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTÔNIO SILVA FILHO impugnando decisão do Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião – DF, no processo de No PJE 0701017-95.2018.8.07.0012, em sede de cumprimento de sentença, tendo como executado DANIEL XAVIER MARTINS, ora agravado, que indeferiu pedido de realização de pesquisas via BACENJUD, em nome do devedor, na forma do art. 854, do CPC. Em suas razões recursais, após relatar todo o imbróglio, sustenta violação ao princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, citando jurisprudência em seu amparo, e ofensa ao contido no art. 854, do mesmo Codex, justificando a necessidade da renovação de pesquisa após cerca de 2 (dois) anos passados visando a localização de bens penhoráveis. Ao final, aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da liminar buscada, requereu seja deferido o efeito suspensivo recursal e, no mérito, reformada a decisão agravada, deferindo-se a renovação da consulta ao sistema informatizado BACENJUD já que passados quase 2 (dois) anos da última consulta. Juntou documentos. É o relatório. De início, aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por Advogado regularmente constituído, veio instruído com os elementos e com as peças exigidas pelos artigos 1.016 e 1.017, do CPC, e acompanhado do comprovante de recolhimento do preparo; conheço do recurso. Consoante o art. 1019, I c/c art. 995, do CPC, para a concessão de efeito suspensivo ao agravo devem estar presentes e demonstrados TANTO a probabilidade de provimento do recurso, COMO TAMBÉM O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada – ônus processual de quem alega (art. 373, CPC). Não basta ao agravante somente pedir o efeito suspensivo (aptidão que o recurso tem de suspender a eficácia da decisão atacada), devendo, por óbvio, demonstrar, DE PLANO, a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência ora pleiteada. No caso em apreço, tenho que restou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, à luz do disposto nos artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, e 854, do CPC. Prestigiando o princípio da cooperação, já mencionado por mim no acórdão No 1011021, em reforço à necessidade de deferimento da liminar, transcrevo a jurisprudência desta 6a Turma Cível sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA. INFOJUD. DEFERIMENTO. RAZOABILIDADE. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS FRUSTRADA. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que o entendimento adotado para o BACENJUD deve ser estendido para o sistema INFOJUD, como meio de prestigiar a efetividade da execução, não sendo necessário o exaurimento de todas as vias extrajudiciais de localização de bens do devedor para a utilização do sistema de penhora eletrônica. Precedentes. (...) (Acórdão n.1185474, 07087935120198070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/07/2019, Publicado no DJE: 17/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA DE ATIVOS. BACENJUD. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. I - Conforme entendimento prevalecente no Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de instrumento destinado a promover a satisfação da pretensão creditória do exequente, não há limitação legal ao uso do Bacenjud a uma única vez. Sendo razoável a renovação da diligência, o que será examinado caso a caso, cabe ao magistrado deferi-la. II - Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1183706, 07054877420198070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/07/2019, Publicado no PJe: 12/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISTEMA CADASTRAIS INFORMATIZADOS. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O procedimento executivo tem a finalidade, por meio de título extrajudicial hábil, de obter a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Dessa forma, ao mesmo tempo em que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, incumbe ao julgador propiciar ao exequente os meios legais existentes para localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, com observância ao princípio da cooperação. 2. A utilização de consulta aos sistemas informatizados (Bacenjud, Renajud, Infojud), disponíveis em juízo, não encontra limitações quantitativa ou temporal, condicionantes ou óbices legais. No entanto, o requerimento de renovação de tais diligências deve ocorrer dentro de uma razoabilidade, o que é verificável caso a caso, tendo em vista que o credor não tem a faculdade de eternizar inutilmente a reiteração das diligências que restaram infrutíferas, devendo o magistrado dirimir a reiteração segundo suas peculiaridades. Precedentes do c. STJ e deste e. TJDFT. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1178690, 07053283420198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/06/2019, Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre este mesmo tema, bem esclarece o Egrégio STJ no acórdão que transcrevo a seguir, hão de ser prestigiadas as normas fundamentais do Processo Civil (artigos 4o e 6o, do CPC) em harmonia com o previsto no que art. 5o, inciso LXXVIII da CF/88, que visam à efetividade da prestação jurisdicional, incluída a atividade satisfativa, “in verbis”: PROCESSUAL CIVIL E EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A DO CPC/1973 SUPRIDA COM O JULGAMENTO COLEGIADO. BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE. (...) 2. Quanto à questão de fundo, a Corte de origem salientou que "(...) entre a pesquisa ao sistema BACEN JUD (fls. 35/36) e a reiteração do pedido de pesquisa àquele cadastro, transcorrera mais de 02 anos, justifica-se nova pesquisa de depósito e/ou aplicação em instituições financeiras através do sistema BACENJUD para fins de penhora 'on line.'" 3. A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa. 4. Recurso Especial não provido. (REsp 1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017) O risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada também restou demonstrado diante da determinação de arquivamento/suspensão do processo, permitindo a utilização de subterfúgios em desacordo com os artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, alienando/doando/desfazendo-se o devedor de bens e/ou recursos que poderiam servir à satisfação do débito e cumprimento de sentença. Assim, nessa fase de cognição sumária, admitida pra o momento, à luz dos elementos de convicção apreciados, restando atendidos os requisitos legais do art. 995, parágrafo único, do CPC, com fulcro nos artigos 4o, 6o, 789 e 805 parágrafo único, do CPC, e prestigiada a jurisprudência recente da Turma e STJ, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado suspendendo a decisão impugnada até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília-DF, 24 de abril de 2019. Desembargador ALFEU MACHADO Relator